Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA PARA O FIM DE DESCONSTITUIR PENHORA DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM OS RÉUS. CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE A SER RESSARCIDO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1. Evidenciado que os réus, instados a especificarem provas, deixaram transcorrer o prazo fixado, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa.

2. Tendo em vista que o d. Magistrado sentenciante indicou expressamente os motivos pelos quais julgou procedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

3. Estando comprovado nos autos que a autora, de modo a afastar penhoras que recaíram sobre imóveis adquiridos mediante contrato de compra e venda celebrados com os réus, promoveram o pagamento de dívidas dos vendedores, mostra-se correto o reconhecimento do direito ao ressarcimento do montante desembolsado para este fim.

4. Não se mostra cabível a condenação dos réus ao ressarcimento de valores desembolsados pela autora a título de honorários de sucumbência fixados em Embargos de Terceiros cujo pedido inicial foi julgado improcedente.

5. Tendo em vista que o ressarcimento pretendido pelos autores decorrem de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

6. Apelação Cível interposta pelos réus conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e não provido.